Tribunal: STF
Processo: RHC 58164
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
FALSA IDENTIDADE PARA OBTER VANTAGEM ILICITA. UTILIZAÇÃO DE
CERTIDÃO DE CASAMENTO DE OUTREM, EMPRESTADA PELO PACIENTE.
DENUNCIA CONTRA ESTE E QUE DEIXOU DE INCLUIR A PESSOA QUE SE
ATRIBUIU FALSA IDENTIDADE, POR NÃO APURADOS OS SEUS DADOS
CARACTERISTICOS.
HIPÓTESE QUE RECOMENDA NÃO DAR-SE RIGOR ABSOLUTO AO PRINCÍPIO DA
INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. DESPROVIDO O RECURSO AO ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL LOCAL QUE INDEFERIU O  'HABEAS CORPUS'.